Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-55.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706152-55.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: TIAGO NASCIMENTO LEITE, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação civil (ID 55716827) interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, nos termos a seguir colacionados: Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) proposta por BANCO PAN S.A em face de TIAGO NASCIMENTO LEITE, partes devidamente qualificadas nos autos. No curso do processo, a autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam (ID 170874102; 172664236; 174360188; 176485128). Não obstante pessoalmente intimada, conforme certidão de ID 176485128, deixou o feito inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias. É o breve relatório. Decido. É dever das partes cumprir as determinações judiciais de modo que a infração dessa regra importa em sanção processual. No caso, pessoalmente intimada no endereço indicado nos autos, a representante legal da parte credora não supriu sua falta no prazo legal, deixando de praticar ato necessário ao impulsionamento do processo. Ora, se as partes buscam a prestação jurisdicional devem, em contrapartida, atenderem aos chamados judiciais que lhe são endereçados, o que não se verifica no caso vertente, em que a parte autora, em todas as vezes que foi regularmente intimada para promover o andamento do feito, quedou-se inerte, o que demonstra o seu notório desinteresse no prosseguimento do feito. Por fim, é importante destacar que a extinção do presente feito não implica na desnaturação do direito da parte autora, mas apenas na declaração judicial de que, no momento, está ausente um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, além de evidente falta de interesse de agir, o que enseja a extinção do feito, sem adentrar no mérito, conforme estatui o disposto nos incisos III e IV, do art. 485, do CPC. Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no disposto no art. 485, inciso III e IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Justiça gratuita. Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta que: 1) Em 17/07/2023, o Fundo NPL II postulou, através destes procuradores que esta subscrevem, pela sucessão processual do BANCO PAN S/A ao FUNDO NPL II, acostando aos autos toda a documentação necessária para tanto; 2) Sobreveio despacho que intimou o BANCO PAN S.A. para se manifestar acerca do pedido de substituição processual, registrando que o silêncio da parte configuraria anuência tácita, sendo essa a hipótese dos autos; 3) mesmo com o disposto no predito despacho, as intimações subsequentes ocorreram tão somente em relação do BANCO PAN (cedente) e não ao FUNDO NPL II (cessionário), que não foi cadastrado como parte autora na ação, ou, sequer, terceiro interessado; 4) em que pese não ter ocorrido o cadastramento do cessionário como parte, o advogado GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI, patrono do FUNDO NPL II, foi cadastrado nos autos junto ao PJe; 5) o juízo não atentou ao princípio da cooperação processual quando deixou de se atentar ao requerimento de sucessão processual realizado pelo FUNDO NPL II; 6) postula pelo reconhecimento do prejuízo da ausência de intimação do cessionário na presente demanda, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação do apelante. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que seja anulada a sentença. Sem contrarrazões, uma vez que não foi triangularizada a relação processual. É o relatório. Inicialmente a ação foi proposta pelo BANCO PAN. Em 17/07/2023, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, requereu a substituição processual em razão de cessão de crédito (ID 55716805). O Banco Pan foi intimado para apresentar manifestação acerca do pedido, sendo que o silêncio configuraria anuência tácita. Não houve manifestação do Banco Pan. Em seguida, o Ora Apelante, conforme ID 55716815, em 21/08/2023, já peticionava nos autos, indicando endereço do executado para realização de diligência, conforme mandado ID 55716816, o qual não foi cumprido (ID 55716818) no endereço indicado pelo Apelante, e a partir de quando a parte Autora foi intimada para dar andamento no feito em 04/09/2023 (ID 55716819), 20/09/2023 (ID 55716820), 05/10/2023 (ID 55716821) e 26/10/2023 (ID 55716822), quando então sobreveio a sentença ID 55716823 em 06/12/2023. À secretaria da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para que certifique a data em foi cadastrado o patrono do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, e se ao referido patrono foi intimado acerca das certidões de 04/09/2023 (ID 55716819), 20/09/2023 (ID 55716820), 05/10/2023 (ID 55716821) e 26/10/2023 (ID 55716822), que antecedem a sentença. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2024 16:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador